Tribunal: TJDFT
Processo: 0746669-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746669-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUMAY DO BRASIL LTDA AGRAVADO: JS EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SUMAY DO BRASIL LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0716559-37.2019.8.07.0007, na qual contende com JS EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA. De acordo com os autos, a parte agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2025 16:34:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador